Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Embora a citação do devedor seja indispensável para regular processamento do feito de busca e apreensão, a extinção da demanda, sem resolução do mérito, após única diligência para localização e apreensão do bem não se mostra razoável e caracteriza excesso de rigor processual.
2. Conforme orienta o Princípio da Economia Processual, não se mostra razoável obrigar o credor a intentar nova ação idêntica, uma vez que presentes os pressupostos para regular prosseguimento da presente demanda.
3. Apesar de o credor ter juntado, aos autos, novo endereço para diligência de citação após o prazo assinalado pelo Juízo, o fez antes de ser proferida a sentença, de forma que alcançou a finalidade almejada no comando judicial. Assim, deve-se prestigiar a Instrumentalidade das Formas, considerando a manifestação do credor, mesmo que intempestiva.
4. A conversão do feito de busca e apreensão em ação de execução de titulo executivo extrajudicial é uma faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada.